Tribunal: STF
Processo: RE 1458866
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO UFS/SISU. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. EDITAL Nº 58/2021/PROGRAD/UFS. CONVOCAÇÃO PARA APURAÇÃO DA VALIDADE DA AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL APRESENTADA POR OCASIÃO DO INGRESSO NA UNIVERSIDADE. ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO A POSTERIORI NO EXERCÍCIO DO PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação cível interposta pela impetrante contra sentença que denegou a segurança pela qual objetivava a declaração de ilegalidade da realização de procedimento complementar de heteroidentificação previsto no Edital nº 58/2021, bem como ser desobrigada de comparecer à comissão e a determinação para que a autoridade impetrada se abstivesse de lhe aplicar qualquer sanção administrativa, especificamente, o cancelamento da sua matrícula. 2. O cerne da questão reside em saber se a impetrante, ora apelante, tem direito líquido e certo a não se submeter ao exame da comissão de heteroidentificação para fins de apuração da validade da autodeclaração de pessoa preta/parda apresentada quando do seu ingresso na universidade pelo SISU/UFS 2019.1, regido pelo Edital nº 46/2018/PROGRAD. 3. A sentença denegou a segurança ancorando-se nos seguintes fundamentos: (a) A constitucionalidade de tais medidas já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF nº 186/DF e na ADC nº 41/DF, ocasião em que a Corte assentou, também, a legitimidade do procedimento de heteroidentificação, fundado no exame do fenótipo, para distinguir os beneficiados pela política pública. Assim, a autodeclaração realizada pelo candidato no momento da inscrição no certame não constitui, portanto, método exclusivo ou definitivo, podendo ser confrontada com a identificação conduzida por terceiros. (b) Inexiste irregularidade decorrente de aplicação retroativa do TAC, uma vez que não é disso que se trata, mas, sim, do exercício da autotutela em escopo superior ao exigido pelo TAC, o que, por si só, não é vedado. A Administração Pública, no exercício da autotutela, possui o poder-dever de zelar pela conformidade dos atos nela praticados com o ordenamento jurídico, devendo anular aqueles eivados de vícios e podendo revogar os atos válidos, por conveniência e oportunidade, conforme preceituam as Súmulas 346 e 473 do STF. (c) Ao assegurar o regular cumprimento da política de cotas raciais instituída pela Lei 12.711/2012, impedindo que pessoas que não fazem jus à reserva de vagas dela se beneficiem, a UFS atende aos princípios da legalidade e da igualdade. (d) Trata-se de mera apuração, pois a eventual não confirmação da autodeclaração pela Comissão não ensejará o cancelamento imediato da matrícula do discente pela UFS, conforme prevê o Edital nº 58/2021/PROGRAD, de modo que eventuais indícios de fraudes serão apenas encaminhados ao MPF para adoção das providências cabíveis, que incluem o eventual ajuizamento de ação cível para anulação da matrícula e de ação criminal, se for o caso. (e) O Edital nº 46/2018/PROGRAD (id. 4058500.5329459), que regeu o processo seletivo ao qual a apelante se submeteu, respalda a ação administrativa, pois referiu expressamente, no item 29, que ‘o candidato que, comprovadamente, apresentar documentos falsos, fornecer informações inverídicas, utilizar quaisquer meios ilícitos ou descumprir as normas deste Edital será eliminado do processo seletivo e perderá o direito à vaga, a qualquer tempo, mesmo depois de matriculado, estando sujeito à aplicação das penalidades legais’, não havendo que falar em violação à vinculação ao edital. (f) Não se cuida, aqui, da heteroidentificação como etapa confirmatória da autodeclaração durante o processo seletivo, mas de medida adotada posteriormente à efetivação da matrícula para apurar, diante de denúncias, a veracidade da autodeclaração, de modo que o exame dispensa prévia e detalhada disciplina no edital do certame. (g) Os atos eivados de vício de legalidade são passíveis de anulação sem que, por isso, se possa falar em ofensa ao ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica, não estando a matrícula imune a controle posterior de legalidade, como sucede com todos os atos administrativos. (h) A realização da heteroidentificação combatida é instrumento legítimo para identificar os casos de burla, para que sejam adotadas as medidas cabíveis, pois não há direito adquirido a burlar o sistema de cotas. (i) O fato de o ato administrativo ter se originado de denúncia anônima não macula a sua higidez, tendo em vista que a denúncia anônima que aponta irregularidade na Administração Pública deve ser apurada - o que, por si só, não representa lesão a qualquer direito de terceiro. 4. A sentença deve ser confirmada por seus próprios fundamentos, que são adotados como razões de decidir. Com efeito, embora a Lei nº 12.711/12 de reserva de cotas nas instituições federais de educação superior não tenha previsto expressamente mecanismo de detecção de fraude ou inexatidão da autodeclaração, a tese da legitimidade da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação foi consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 41/DF, sendo aplicável igualmente aos processos seletivos de ingresso no ensino superior. Segundo o entendimento firmado pelo STF ‘É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa’ (ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017). 5. Registre-se, ainda, que é pacífico na jurisprudência e na doutrina nacionais que a Administração pode rever seus atos quando eivados de nulidade, havendo inclusive Súmula do Supremo Tribunal Federal nesse sentido: Súmula 473/STF: A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de ícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 6. Esta eg. Terceira Turma, analisando demanda similar à presente, decidiu que, diferentemente da implantação das comissões de heteroidentificação como fase/etapa confirmatória da declaração durante o processo seletivo, o Edital nº. 58/2021 PROGRAD da UFS visa combater fraudes, tratando-se de uma atuação do Poder Público, a posteriori, no exercício de seu poder-dever de autotutela, a fim de apurar ilegalidade e, no caso específico das cotas étnico-raciais, também uma violação ao princípio da igualdade. Registrou, ainda, que o próprio edital que regeu o processo seletivo de ingresso do estudante na instituição de ensino já advertia que os candidatos poderiam perder o direito à vaga, a qualquer tempo, mesmo depois de matriculados, estando sujeitos à aplicação das penalidades legais, caso apurado e comprovado que prestaram informação inverídica no processo seletivo (AC 0805344-26.2021.4.05.8500, 3ª Turma, Des. Federal Fernando Braga Damasceno, julg. em 17/03/22). No mesmo sentido: AC 0800439-66.2021.4.05.8503, 4ª Turma, Rel. Des. Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto, julg. em 05/04/22. 7. Não há direito líquido e certo da apelante a não ser submetida ao exame da comissão de heteroidentificação para fins de apuração da validade da autodeclaração que apresentara por ocasião do seu ingresso na universidade. 8. Apelação improvida.” (eDOC. 113, ID: 1468eacc, p. 9-11)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 5º, II, XXXVI, do texto constitucional (eDOC. 163, ID: 2981eb11).



    Sustenta, em síntese, inexistente, na espécie, ato ilegal passível de anulação, de modo que se revela descabida a invocação da Súmula 473/STF. 



    Salienta que o edital de ingresso na Universidade previa como único critério, para concorrer às vagas reservas às cotas, a autoidentificação, sem qualquer previsão de submissão a qualquer comissão de heteroidentificação.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, subsidiariamente, pelo seu não provimento, em parecer assim ementado:



    “Constitucional. Cotas raciais. Autodeclaração. Determinação posterior de realização de procedimento complementar de heteroidentificação. Recurso extraordinário em que se alega violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI da Constituição Federal. Ausência de prequestionamento. Incidência do óbice previsto na Súmula 282 desse STF. Violação reflexa. Análise de legislação infraconstitucional e de normas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Exclusividade do critério de autodeclaração. Impossibilidade. Reconhecimento da legitimidade de utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação pelo STF na ADC 41. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso ultrapassada a preliminar, pelo não provimento.” (eDOC. 213, ID: a24ff61b)



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, verifico, a partir da leitura integral da petição recursal, a inviabilidade de conhecimento presente recurso extraordinário, pelo que entendo incidente, na espécie, a Súmula 284/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    De outro lado, ainda que fosse possível ultrapassar o óbice processual acima exposto, observo que no julgamento da ADC 41/DF o Plenário desta Suprema Corte acentuou a possibilidade de utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:



    “Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator ‘raça’ como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma ‘burocracia representativa’, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: ‘É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa’.” (ADC 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017)



    Verifico, nesse contexto, que o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional e nas cláusulas editalícias aplicáveis à espécie, bem assim no acervo fático-probatório constante dos autos, atestou a validade do procedimento adotado pela Universidade Federal de Sergipe. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão:



    “A sentença denegou a segurança ancorando-se nos seguintes fundamentos: 



    (a) A constitucionalidade de tais medidas já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF nº 186/DF e na ADC nº 41/DF, ocasião em que a Corte assentou, também, a legitimidade do procedimento de heteroidentificação, fundado no exame do fenótipo, para distinguir os beneficiados pela política pública. Assim, a autodeclaração realizada pelo candidato no momento da inscrição no certame não constitui, portanto, método exclusivo ou definitivo, podendo ser confrontada com a identificação conduzida por terceiros. 



    (b) Inexiste irregularidade decorrente de aplicação retroativa do TAC, uma vez que não é disso que se trata, mas, sim, do exercício da autotutela em escopo superior ao exigido pelo TAC, o que, por si só, não é vedado. A Administração Pública, no exercício da autotutela, possui o poder-dever de zelar pela conformidade dos atos nela praticados com o ordenamento jurídico, devendo anular aqueles eivados de vícios e podendo revogar os atos válidos, por conveniência e oportunidade, conforme preceituam as Súmulas 346 e 473 do STF.



    (c) Ao assegurar o regular cumprimento da política de cotas raciais instituída pela Lei 12.711/2012, impedindo que pessoas que não fazem jus à reserva de vagas dela se beneficiem, a UFS atende aos princípios da legalidade e da igualdade. 



    (d) Trata-se de mera apuração, pois a eventual não confirmação da autodeclaração pela Comissão não ensejará o cancelamento imediato da matrícula do discente pela UFS, conforme prevê o Edital nº 58/2021/PROGRAD, de modo que eventuais indícios de fraudes serão apenas encaminhados ao MPF para adoção das providências cabíveis, que incluem o eventual ajuizamento de ação cível para anulação da matrícula e de ação criminal, se for o caso. 



    (e) O Edital nº 46/2018/PROGRAD (id. 4058500.5329459), que regeu o processo seletivo ao qual a apelante se submeteu, respalda a ação administrativa, pois referiu expressamente, no item 29, que ‘o candidato que, comprovadamente, apresentar documentos falsos, fornecer informações inverídicas, utilizar quaisquer meios ilícitos ou descumprir as normas deste Edital será eliminado do processo seletivo e perderá o direito à vaga, a qualquer tempo, mesmo depois de matriculado, estando sujeito à aplicação das penalidades legais’, não havendo que falar em violação à vinculação ao edital. 



    (f) Não se cuida, aqui, da heteroidentificação como etapa confirmatória da autodeclaração durante o processo seletivo, mas de medida adotada posteriormente à efetivação da matrícula para apurar, diante de denúncias, a veracidade da autodeclaração, de modo que o exame dispensa prévia e detalhada disciplina no edital do certame. 



    (g) Os atos eivados de vício de legalidade são passíveis de anulação sem que, por isso, se possa falar em ofensa ao ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica, não estando a matrícula imune a controle posterior de legalidade, como sucede com todos os atos administrativos. 



    (h) A realização da heteroidentificação combatida é instrumento legítimo para identificar os casos de burla, para que sejam adotadas as medidas cabíveis, pois não há direito adquirido a burlar o sistema de cotas. 



    (i) O fato de o ato administrativo ter se originado de denúncia anônima não macula a sua higidez, tendo em vista que a denúncia anônima que aponta irregularidade na Administração Pública deve ser apurada - o que, por si só, não representa lesão a qualquer direito de terceiro. 



    A sentença deve ser confirmada por seus próprios fundamentos, que são adotados como razões de decidir. Com efeito, embora a Lei nº 12.711/12 de reserva de cotas nas instituições federais de educação superior não tenha previsto expressamente mecanismo de detecção de fraude ou inexatidão da autodeclaração, a tese da legitimidade da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação foi consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 41/DF, sendo aplicável igualmente aos processos seletivos de ingresso no ensino superior.



    (...)



    Registre-se, ainda, que é pacífico na jurisprudência e na doutrina nacionais que a Administração pode rever seus atos quando eivados de nulidade, havendo inclusive Súmula do Supremo Tribunal Federal nesse sentido: Súmula 473/STF: A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 



    Esta eg. Terceira Turma, analisando demanda similar à presente, decidiu que, diferentemente da implantação das comissões de heteroidentificação como fase/etapa confirmatória da declaração durante o processo seletivo, o Edital nº. 58/2021 PROGRAD da UFS visa combater fraudes, tratando-se de uma atuação do Poder Público, a posteriori, no exercício de seu poder-dever de autotutela, a fim de apurar ilegalidade e, no caso específico das cotas étnico-raciais, também uma violação ao princípio da igualdade. Registrou, ainda, que o próprio edital que regeu o processo seletivo de ingresso do estudante na instituição de ensino já advertia que os candidatos poderiam perder o direito à vaga, a qualquer tempo, mesmo depois de matriculados, estando sujeitos à aplicação das penalidades legais, caso apurado e comprovado que prestaram informação inverídica no processo seletivo. (...)” (eDOC. 113, ID: 1468eacc, p. 2-4)



    Assim, divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, a interpretação de cláusulas do editalícias e da legislação infraconstitucional, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279/STF e 454/STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.368.863-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.05.2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.385.962-AgR/AP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.10.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente